Tribunal: TJPA
Processo: 0822620-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822620-10.2022.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LAERCIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0822620-10.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO – OAB/PA 14.559-A

APELADO: LAERCIO DE SOUZA

ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO BONIFÁCIO GUZZO NETO - OAB/PA 19.844

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSCRIÇÃO DE 02 PROTESTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DO NEGÓCIO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 – É obrigação da instituição financeira a conferência dos documentos necessários para a realização de um contrato de financiamento, tendo o dever de implementar sistemas de fiscalização e segurança que impeçam a ocorrência de uma fraude, sob pena de responder pelos danos causados

2 – A não contratação e o não aproveitamento econômico pelo consumidor, afasta a legalidade tanto da cobrança, quanto da inscrição do nome do demandante nos cartórios de protestos.

3 – Considerando que o contrato de financiamento foi firmado mediante fraude e ainda teve dois apontamentos nos cartórios de protestos, não há que se falar em exorbitância da indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5 - Recurso Conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 16633856, proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência de débito em relação ao contrato questionado nos autos e, por via de consequência, determinar a retirada do nome da parte demandante dos cadastros de inadimplentes e protestos inerente à dívida discutida no feito. Além de danos morais no montante de R$ 10.000,00

Consta da peça inicial (Id. 16633798) que fora realizado em nome do autor, no Estado de Goiás, um financiamento de veículo automotivo junto a reclamada, cujos débitos foram protestados, também naquela localidade. Afirma que a falsificação é grosseira, tendo em vista que nunca esteve no Estado de Goiás, bem como, os dados constantes do contrato possuem informações falsas acerca de seus dados pessoais e profissionais.

Alega que ao tentar realizar um empréstimo junto ao Banco da Amazônia (BASA), foi surpreendido com as informações restritivas em seu nome, além da negativa de empréstimo.

Em sentença (Id. 16633856), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o autor, além de condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte demandada, em suas razões recursais de Id. 16633857, alega que foi igualmente vítima de um golpe praticado por estelionatários, que utilizaram-se dos documentos do autor para praticar golpes na praça.

Afirma que não restou comprovado qualquer atitude da parte ré que tenha exposto a parte autora a situação capaz de denigrir sua honra, tampouco lhe causado alguma dor ou sofrimento capazes de justificar a compensação por danos morais ora pleiteada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado a título de danos morais,
com a
incidência dos juros a partir do arbitramento.

Contrarrazões da parte autora, ofertadas no id. 16633863, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o autor, condenando ainda o BANCO Réu, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o réu prestou serviço de forma defeituosa e que por isso deve ser responsabilizado. A propósito da sua responsabilidade, aliás, objetiva, nos termos do art. 146 do CDC, é preciso dizer que é prescindível a investigação de dolo ou culpa, sendo suficiente a constatação do nexo causal entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do réu.

Se a instituição financeira, antes de abrir crédito ao consumidor, tem como praxe consultar todos os cadastros restritivos, a fim de resguardar-se dos prejuízos de eventual inadimplência, deve, para evitar danos ao cliente, tomar igual ou maior cautela em relação à confirmação da veracidade e autenticidade dos dados e documentos que recebe, mormente em operação de empréstimo. Constatada a negligência, prevalece o dever de indenizar.

Segundo a jurisprudência, a hipótese se equipara a caso fortuito interno, situação que, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, não elide a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

Trata-se de orientação consolidada pelo julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.199.782/PR, DJe DE 12/09/2011). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 6 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Não bastasse, trata-se, ainda, de orientação sumulada pela Súmula nº 479 do STJ, de acordo com o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011

Não resta dúvida, portanto, acerca da responsabilidade do réu em relação aos prejuízos advindos do contrato de financiamento celebrado mediante fraude, de modo que a alegação de que se tratou de fato de terceiro nem afasta a responsabilidade do réu e nem subsidia a pretensão de redução do quantum indenizatório.

Com efeito, ainda que não tenha sido o réu o realizador da fraude que culminou no dano ao autor, é fato que ele não cumpriu com o seu dever de cuidado que decorre do mero exercício de sua atividade econômica. Foi extremamente negligente e, por tal negligência, deve responder na mesma proporção.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo para aquisição de veículo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

NO QUE TANGE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da cobrança indevida de empréstimo fraudulento, o qual não foi contratado pelo autor, além das duas inscrições negativas nos cartórios de protestos.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável. Além da restrição ao crédito e das demais sanções que o protesto lhe impõe.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Acerca dos juros e correção monetária, dispõe as Sumulas 54 e 362 do STJ, in verbis:

Sumula 54 STJ

– “ Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Sumula 362 STJ - "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Deste modo, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, da restrição dela decorrente, além da condenação na devolução em dobro dos valores retirados indevidamente da conta bancária do autor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024